Tribunal: TJSP
Processo: 1002962-48.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Error in judicando - Ação que traz como objeto indenização por dano moral decorrente da inclusão indevida do nome da autora no serviço de proteção ao crédito - Sentença que julgou a ação improcedente com fulcro na regularidade da adesão da autora ao cartão de

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Error in judicando - Ação que traz como objeto indenização por dano moral decorrente da inclusão indevida do nome da autora no serviço de proteção ao crédito - Sentença que julgou a ação improcedente com fulcro na regularidade da adesão da autora ao cartão de crédito com margem consignável, demonstrada pelo réu - Descabimento - Inicial que não discute a existência da contratação, mas sim a suspensão dos descontos consignados e a inclusão indevida do nome da autora no rol de inadimplentes - Desnecessidade de anulação da sentença, mas sim de sua reforma.
- Dano moral - Descontos da margem consignável que vinham sendo procedidos regularmente - Cessação e posterior inclusão do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito, pelo valor integral do débito - Dano moral patenteado - Sentença reformada.

Recurso provido.